Tribunal: TJMT
Processo: 0046877-38.2013.8.11.0041
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0046877-38.2013.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), HETZEL & AGOSTINHO ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 06.965.367/0001-26 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – OMISSÃO – VÍCIO EXISTENTE - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA NÃO CONFIGURADA - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA – DECISÃO REFORMADA - EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

1
.
Nos termos do art. 1.022 do CPC, o recurso de embargos de declaração é cabível apenas quando na decisão ou no acórdão houver obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo inadmissível, portanto, para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas no
decisum
.

2.

Para declarar-se a prescrição do crédito tributário faz-se necessário não só a inércia do titular do direito e a continuidade dessa inércia por determinado lapso de tempo, mas, também, concomitantemente, a verificação de que, intimado pessoalmente para se manifestar nos autos, nos moldes do art. 40, §§2º e 4º, da Lei nº 6.830/80, deixa transcorrer
in albis
essa oportunidade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos
pelo Município de Cuiabá contra o acórdão proferido por esta
Colenda Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo que, à unanimidade, desproveu o Recurso de Apelação Cível nº

0046877-38.2013.8.11.0041, a fim de manter a sentença de origem.

Em suas razões recursais o embargante alega omissão no julgado, sob o fundamento de que não houve intimação pessoal para promover o prosseguimento do feito.

Aduz que o prazo prescricional só tem sua fluência iniciada de plano (
ex lege
) com a intimação da Fazenda Pública interessada na diligência citatória frustrada, o que inocorreu na hipótese em apreço, em descompasso as premissas fixadas no âmago do Recurso Especial nº 1.340.553/RS.

Verbera que o feito ficou paralisado entre o pedido de citação e a data da sentença por culpa do próprio Judiciário, incidindo a Súmula 106 do STJ, uma vez que não intimou o exequente quanto à citação frustrada, conforme comprova o resumo processual nos ids nº 23205997 e 23205998.

Pautado nesses argumentos, pugna pelo acolhimento dos aclaratórios para sanar o vício apontado.

Não há contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de embargos de declaração opostos pelo Município de Cuiabá contra o acórdão proferido por esta Colenda Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo que, à unanimidade, desproveu o recurso de apelação cível então interposto, mantendo a sentença de origem.

Inicialmente é importante consignar que cada recurso previsto no ordenamento jurídico pátrio possui objetivo específico e os embargos de declaração se prestam para integrar ou aclarar as decisões judiciais em sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios.

Caso não existam na decisão judicial embargada tais defeitos de forma, não há que se interpor embargos de declaração, pois estes não podem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Entrementes, a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação dos julgados mediante a simples interposição dos declaratórios, conferindo-lhes efeitos modificativos ou infringentes.

Tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão, ou extirpada uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

Numa melhor análise dos autos, extrai-se que
em 31/07/2019
(págs.01/07 – id 23205993 e págs.01/04 – id 23205994) sobreveio sentença fundamentada na prescrição intercorrente e inércia da parte exequente, julgando extinto o feito, com julgamento do mérito, com fulcro no artigo 487, II, do Código de Processo Civil.

Não satisfeito, o embargante interpôs recurso de apelação, o qual foi desprovido pelo colegiado, razão pela qual opõe os presentes aclaratórios.

Pois bem.

Compulsando os autos originários, tem-se que não restou observado
o cumprimento do §1º do art. 485 do CPC, que determina a intimação pessoal do autor para dar andamento ao feito.

Ora, verifica-se que a Fazenda Pública não foi intimada pessoalmente para promover os atos e diligências necessários ao prosseguimento da demanda, no prazo de 5 (cinco) dias, condição indispensável para a extinção do processo.

Ademais, nos termos do artigo 25 da LEF, na execução fiscal,
qualquer intimação ao representante judicial da Fazenda Pública será feita pessoalmente
,
mediante remessa ou vista dos autos em cartório
.

Nesse norte é também o que dispõe o art. 183, §1º do CPC:

Art. 183. A União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais, cuja contagem
terá início a partir da intimação pessoal
.

§
1º A intimação pessoal far-se-á por carga, remessa ou meio eletrônico.

Dessa forma, observa-se que o embargante não teve conhecimento, pessoalmente, mediante carga dos autos ou vista em cartório, acerca da frustração da citação do executado, logo, é certo que não houve obediência às formalidades estabelecidas para intimação da Fazenda Pública.

A propósito:

“
TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL –
EXTINÇÃO DO FEITO POR ABANDONO DA CAUSA – ART. 485, III, DO CPC – IMPOSSIBILIDADE – NÃO HOUVE INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA PÚBLICA
– NECESSIDADE DE REMESSA DOS AUTOS (ART. 183, §1º, CPC) – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

1-
A extinção do processo, sem resolução de mérito, por abandono da causa, deve submeter-se à observância do artigo 485, §1º, do Código de Processo Civil
.
(N.U 0000046-53.2007.8.11.0004, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 20/03/2020)” g.n.

Assim, partindo dessas premissas, em razão da inobservância da intimação pessoal da Fazenda Pública, nos termos do art. 25 da Lei nº 6.830/80, a sentença extintiva deve ser cassada.

Ante o exposto,
acolho os embargos de declaração
para reconsiderar o posicionamento assumido anteriormente e, à luz do que foi decidido pelo STJ no REsp nº 1.340.553/RS, determino o prosseguimento regular da execução fiscal, pois não operada a prescrição intercorrente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2020